Tribunal: TCU
Processo: 007.823/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de transferências legais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social repassados, na modalidade fundo a fundo, ao município de Luzilândia/PI, no exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Ronaldo de Sousa Azevedo e a Sra. Ema Flora Barboza de Souza, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Ema Flora Barboza de Souza, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das referidas quantias Fundo Nacional de Assistência Social: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/1/2016 1.300,00 21/1/2016 7,85 1/2/2016 1.700,00 1/2/2016 1.700,00 11/3/2016 1.900,00 11/3/2016 1.700,00 11/3/2016 1.700,00 11/3/2016 3.600,00 14/3/2016 2.233,00 14/3/2016 1.300,00 14/3/2016 4.965,00 14/3/2016 6.382,00 14/3/2016 350,00 14/3/2016 1.300,00 14/3/2016 1.300,00 14/3/2016 1.300,00 14/3/2016 8,45 14/3/2016 8,45 14/3/2016 8,45 14/3/2016 8,45 17/3/2016 2.832,63 17/3/2016 3.501,00 17/3/2016 3.400,00 17/3/2016 800,00 17/3/2016 4.293,00 17/3/2016 1.000,00 17/3/2016 1.000,00 17/3/2016 1.300,00 17/3/2016 8,45 17/3/2016 8,45 29/3/2016 4.300,00 29/3/2016 1.060,00 29/3/2016 640,00 13/4/2016 1.900,00 13/4/2016 1.700,00 13/4/2016 1.700,00 13/4/2016 1.800,00 14/4/2016 1.300,00 14/4/2016 5.018,50 14/4/2016 1.300,00 14/4/2016 1.300,00 14/4/2016 8,45 14/4/2016 8,45 15/4/2016 4.785,00 3/5/2016 3.254,40 3/5/2016 10.207,96 3/5/2016 764,36 9/5/2016 3.412,00 9/5/2016 3.534,00 9/5/2016 2.356,00 9/5/2016 10.794,00 9/5/2016 1.300,00 9/5/2016 7.811,00 9/5/2016 2.660,00 9/5/2016 1.900,00 9/5/2016 1.700,00 9/5/2016 1.700,00 9/5/2016 1.800,00 9/5/2016 1.300,00 9/5/2016 1.300,00 9/5/2016 1.300,00 9/5/2016 8,45 9/5/2016 8,45 9/5/2016 8,45 10/5/2016 1.700,00 10/5/2016 2.300,00 10/5/2016 8,45 13/5/2016 895,00 13/5/2016 515,00 13/5/2016 8,45 16/5/2016 6.237,50 30/5/2016 1.500,00 30/5/2016 750,00 30/5/2016 577,00 30/5/2016 1.900,00 30/5/2016 1.700,00 30/5/2016 1.700,00 30/5/2016 1.800,00 2/6/2016 8.600,46 2/6/2016 3.254,40 3/6/2016 764,36 3/6/2016 1.500,00 6/6/2016 2.108,00 6/6/2016 1.550,00 6/6/2016 1.300,00 6/6/2016 8,45 7/6/2016 900,00 7/6/2016 1.000,00 7/6/2016 8,45 8/6/2016 300,00 8/6/2016 300,00 13/6/2016 300,00 13/6/2016 1.300,00 13/6/2016 1.300,00 13/6/2016 8,45 14/6/2016 4.902,00 24/6/2016 550,00 30/6/2016 1.900,00 30/6/2016 1.700,00 30/6/2016 1.700,00 30/6/2016 1.800,00 5/7/2016 6.114,88 7/7/2016 764,36 11/7/2016 1.939,08 14/7/2016 1.943,00 14/7/2016 1.559,00 29/7/2016 1.900,00 29/7/2016 1.700,00 29/7/2016 1.700,00 29/7/2016 1.800,00 5/8/2016 657,66 5/8/2016 764,36 16/8/2016 1.455,00 16/8/2016 1.358,00 16/8/2016 8,60 17/8/2016 9.936,68 17/8/2016 2.976,00 17/8/2016 385,00 17/8/2016 3.000,00 17/8/2016 5.554,50 18/8/2016 2.596,74 18/8/2016 520,79 19/8/2016 551,75 19/8/2016 816,30 19/8/2016 402,49 19/8/2016 1.087,38 23/8/2016 2.666,00 26/8/2016 1.261,00 26/8/2016 8,60 30/8/2016 8.407,96 30/8/2016 2.596,74 30/8/2016 1.900,00 30/8/2016 1.700,00 30/8/2016 1.700,00 30/8/2016 1.800,00 1/9/2016 5.400,01 2/9/2016 3.695,00 5/9/2016 1.963,23 6/9/2016 100,00 6/9/2016 764,36 8/9/2016 1.400,01 16/9/2016 2.075,08 16/9/2016 8,60 21/10/2016 9.443,60 24/10/2016 3.084,51 25/10/2016 10.827,40 27/10/2016 1.800,00 28/10/2016 1.261,00 28/10/2016 600,00 28/10/2016 8,60 28/10/2016 8,60 10/11/2016 62,00 10/11/2016 301,00 11/11/2016 3.604,00 11/11/2016 5.164,00 22/11/2016 1.200,34 29/11/2016 900,00 6/12/2016 7.420,38 7/12/2016 7.851,82 7/12/2016 3.254,40 7/12/2016 3.254,40 7/12/2016 7.851,82 7/12/2016 3.675,00 9/12/2016 764,36 9/12/2016 764,36 9/12/2016 667,50 9/12/2016 702,28 9/12/2016 63,04 12/12/2016 5.094,00 12/12/2016 3.630,00 12/12/2016 8.030,00 15/12/2016 4.460,00 15/12/2016 310,00 15/12/2016 1.445,00 15/12/2016 63,04 19/12/2016 6.000,00 19/12/2016 1.400,00 21/12/2016 873,00 21/12/2016 8,60 23/12/2016 1.226,00 26/12/2016 3.000,00 26/12/2016 2.000,00 26/12/2016 1.500,00 26/12/2016 8,60 26/12/2016 8,60 27/12/2016 1.700,79 28/12/2016 1.649,00 28/12/2016 3.700,00 28/12/2016 1.500,00 28/12/2016 3.800,00 29/12/2016 3.000,00 30/12/2016 1.464,00 11/3/2016 2.924,97 11/3/2016 475,03 14/3/2016 3.100,00 13/4/2016 1.224,97 13/4/2016 475,03 13/4/2016 1.700,00 14/4/2016 300,00 14/4/2016 1.500,00 14/4/2016 1.300,00 14/4/2016 6,98 9/5/2016 1.224,97 9/5/2016 427,00 9/5/2016 3.311,00 9/5/2016 475,03 9/5/2016 1.700,00 9/5/2016 1,47 9/5/2016 8,45 30/5/2016 1.224,97 30/5/2016 475,03 30/5/2016 1.700,00 2/6/2016 1.300,00 2/6/2016 8,45 6/6/2016 3.100,00 13/6/2016 1.300,00 13/6/2016 8,45 14/6/2016 480,00 28/6/2016 8,45 30/6/2016 1.224,97 30/6/2016 475,03 30/6/2016 1.700,00 30/6/2016 1.400,00 30/6/2016 8,45 14/7/2016 558,00 14/7/2016 1.700,00 29/7/2016 566,00 29/7/2016 1.224,97 29/7/2016 475,03 29/7/2016 1.700,00 16/8/2016 1.358,00 16/8/2016 1.358,00 16/8/2016 8,60 17/8/2016 320,00 30/8/2016 1.224,97 30/8/2016 475,03 30/8/2016 1.700,00 14/9/2016 240,00 26/10/2016 6.264,34 27/10/2016 373,35 1/11/2016 1.664,00 1/11/2016 8,60 10/11/2016 1.890,71 11/11/2016 2.300,00 17/11/2016 684,00 6/12/2016 1.000,00 6/12/2016 4.406,25 9/12/2016 796,00 15/12/2016 300,00 26/12/2016 2.924,97 26/12/2016 1.472,00 26/12/2016 1.300,00 28/12/2016 8,60 29/12/2016 8,60 20/1/2016 3.800,00 1/2/2016 2.400,00 1/2/2016 1.900,00 20/1/2016 2.500,00 1/2/2016 1.224,97 1/2/2016 475,03 1/2/2016 1.700,00 13/1/2016 1.340,00 13/1/2016 1.500,00 13/1/2016 1.500,00 13/1/2016 3,15 29/4/2016 560,00 19/5/2016 1,84 14/6/2016 840,00 4/11/2016 0,76 22/11/2016 680,00 23/11/2016 1,91 9.3. aplicar à Sra. Ema Flora Barboza de Souza, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Ronaldo de Sousa Azevedo, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.5. aplicar ao Sr. Ronaldo de Sousa Azevedo, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, e aos demais interessados.